Tribunal: CARF
Processo: 10980.903085/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903085/2015-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.662 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LPIQUIDO - CSLL
Recorrente
INTERTECHNE CONSULTORES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-118.692, da 6a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.02/06), que não homologou a compensação
declarada, conforme adiante descrito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
- O Despacho Decisório seria nulo, por ausência de motivação, uma vez que,
segundo ela, nele não haveria qualquer razão expressa que justificasse a confirmação de
apenas R$ 31.882,81, inexistindo qualquer preocupação em checar a veracidade material
das informações; além disso, não teria havido o apontamento do artigo legal infringido ou
violado, nem mesmo o apontamento do artigo legal que embasaria os juros e a multa
aplicados.
- Não haveria prova material contra a contribuinte quanto à suposta inexistência do
direito creditório por ela declarado, a despeito de caber à Fiscalização o ônus da prova da
infração à legislação tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903085/2015-31
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2015-31

- As compensações efetuadas deveriam ser admitidas pelo Fisco, em razão de os
créditos constarem dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
- A busca da verdade material seria princípio indeclinável da Administração
Tributária, que não deveria se ater a rigorismos formais ao examinar as manifestações dos
administrados.
- O valor recebido pela empresa do Consórcio Estreito de Energia (CNPJ
05.387.829/0001-02) teria sido declarado por esta de forma individualizada e na
proporção das empresas que comporiam o consórcio.
- O ressarcimento pretendido, no valor de R$ 65.343,26, referente aos valores
retidos pelo Consórcio Estreito de Energia, teriam sido distribuídos entre as seguintes
empresas: Suez Energia Renovável (CNPJ 08.976.022/0001-01), Vale S/A (CNPJ
33.592.510/0001-54), Estreito Energia S/A (CNPJ 07.089.298/0001-05) e Camargo
Correa Geração de Energia S/A (CNPJ 08.730.548/0001-07).
- As respectivas retenções, constariam dos informes de rendimento encaminhados
pelo Consórcio (em anexo) e, por este motivo, deveriam ser reconhecidos como créditos
passíveis de compensação.
- Eventuais equívocos no preenchimento de documentos deveriam ser superados
pelas autoridades fiscais com o saneamento de meros erros formais, devendo ser
homologada a compensação declarada.
- Não somente a empresa possuiria o crédito, bem como seu valor atualizado seria
suficiente para o pagamento do débito de COFINS informado no PER/DCOMP.
- A Fiscalização teria o dever de ofício de proceder às compensações de ofício
quando da existência de créditos dos contribuintes.
A DRJ argumenta que:
Como relatado, houve, no caso, homologação parcial das compensações pela
Receita Federal sob o fundamento de inexistir a totalidade do alegado direito creditório
no valor de R$ 242.651,09, indicado pela contribuinte no PER/DCOMP no
01570.01384.150812. 1.7.03-4910 (fls. 08/15) na forma de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2009. Ao reconhecer apenas a parcela no valor de R$ 31.883,81, a
autoridade fiscal homologou apenas parcialmente o PER/DCOMP no
01570.01384.150812.1.7.03-4910
e
não
homologou
os
PER/DCOMP
no
21453.18491.171210.1.3.03-4344 e 28400.17261. 261110.1.3.03-7700. DJ DRJ07 RJ Fl.
292
Por sua vez, a contribuinte, ao se insurgir em face do Despacho Decisório, junta
cópias de comprovantes anuais de retenção emitidos por algumas das fontes pagadoras
(fls. 84/90 e 92/120), acompanhados de cópia de uma carta do Consórcio Estreito Energia
(fl. 91).
Examinando-se os documentos referidos no parágrafo acima e as informações
constantes das Dirf enviadas à Receita Federal pelas fontes pagadoras que informaram ter
feito pagamentos à contribuinte (fls. 187/195), é possível considerar confirmado o
montante no valor de R$ 207.152,24 de CSLL retida em 2009, conforme indicado no
demonstrativo abaixo:
...
Na coluna intitulada “Confirmado DRJ” do demonstrativo acima, totalizando R$
207.152,24, estão incluídos os valores correspondentes à CSLL retida que já haviam sido
confirmados no Despacho Decisório e mais outros valores que ora podem ser
confirmados à vista dos comprovantes anuais de retenção que acompanham a
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2015-31

manifestação de inconformidade e dos dados constantes das Dirf das fontes pagadoras
disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
O montante restante de R$ 54.352,15 não pode ser confirmado em face da ausência
de apresentação pela contribuinte de comprovantes anuais das respectivas fontes
pagadoras e da inexistência nos sistemas informatizados da RFB de Dirf transmitidas por
elas contendo informação sobre pagamentos à contribuinte.
Deste modo, o valor total confirmado de Contribuição Social Retida na Fonte deve
ser alterado de R$ 566.647,73 (515.910,62 + 50.737,11; fls. 03/05) para R$ 723.062,86
(515.910,62 + 207.152,24).
Por conseguinte, o valor da soma das parcelas de composição do crédito deve ser
alterado de R$ 713.680,97 (566.647,73 + 147.033,24; fl. 02) para R$ 870.096,10
(723.062,86 + 147.033,24; fl. 02).
Tendo em conta que o valor de CSLL apurado corresponde a R$ 681.797,16 (fl.
02) e que já foi reconhecido no Despacho Decisório a parcela de R$ 31.883,81 (fl. 02),
deve ser reconhecido, por conseguinte, um direito creditório adicional no valor de R$
156.415,13.
À vista do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, para RECONHECER um direito creditório adicional no
valor de R$ 156.415,13.
A recorrente foi cientificada em 01/06/2021 (fl.297) e apresentou o seu recurso
voluntário em 28/06/2021 (fl.300).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que:
Conforme mencionado alhures, fora pleiteado crédito decorrente de saldo negativo
de CSLL, relativo ao exercício de 2010, ano calendário 2009. A análise fiscal, no entanto,
não localizou a integralidade das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, acarretando no deferimento parcial do crédito e na homologação de parte
das compensações declaradas.
Após a interposição de recurso a DRJ, com a apresentação de esclarecimentos
quanto ao preenchimento do PER/DCOMP e a juntada de comprovantes anuais de
retenção, fora proferido acórdão recorrido, adicionando um crédito de R$ 156.415,13,
mas ainda em valores insuficientes para composição do saldo negativo calculado pela
Recorrente, restando ainda R$ 54.352,15 de crédito em discussão, consoante resultado a
seguir destacado:
...

Não obstante se reconheça o esforço realizado pela i. autoridade administrativa
durante a análise dos comprovantes de retenção, bem como para validação do crédito
junto às DIRFs disponíveis à SRFB, os métodos utilizados para confirmação dos valores
não abrangem a exaustão dos mecanismos disponíveis para localização do crédito
indicado e tampouco os valores reconhecidos expressam a integralidade do direito
creditório da Recorrente.
Reforça-se que a integridade do crédito pleiteado pela Recorrente já se encontrava
devidamente indicadas e/ou comprovadas neste processo, através dos comprovantes
anuais de retenção (fls. 84 a 120), em reforço, a Recorrente anexa ainda as Notas Fiscais
que corroboram as retenções questionadas pelo acordão recorrido.
1) DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS RETENÇÕES NA FONTE
DOS
CNPJs
07.936.555/0001-99,
00.185.041/0001-08,
06.982.741/0002-82,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2015-31

08.656.307/0001-57, 09.029.666/0002-28, 09.539.535/0001-00, 10.220.039/0004-10 e
61.037.537/0001-10, e 06.976.417/0001-70 – DOS MECANISMOS DISPONÍVEIS
PARA VERIFICAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO
Conforme se depreende dos autos, a Delegacia Regional de Julgamento recorrida
embora tenho deferido crédito adicional no valor de R$ 156.415,13, manteve parte das
glosas realizadas pela autoridade fiscal, no montante de R$ 54.352,15.
Ocorre que a totalidade das glosas devem ser revertidas. Isto porque, conforme
informado na Manifestação de Inconformidade, os documentos que comprovam as
retenções encontram-se anexados autos.
Além disso, a RFB possui mecanismos de confirmar as retenções juntos as fontes
pagadoras, nos casos de recolhimentos retidos na fonte, o que deixou de ser realizado pela
fiscalização.
Outrossim, para corroborar a prova material do crédito pleiteado, a Recorrente
ainda anexa as Nota Fiscais que comprovam as respectivas retenções de CSLL na Fonte
pelas empresas responsáveis pelo recolhimento, para que não restem dúvidas sobre o
direito pleiteado pela Recorrente.
Desse modo, ao contrário do alegado pela DRJ recorrida, a Recorrente apresentou
provas suficientes do direito creditório, os quais, data vênia, deixaram de ser devidamente
analisados no acordão recorrido.
Julgadores, a título exemplificativo, verifica-se que o acordão recorrido não
reconheceu a totalidade das retenções na fonte de CSLL dos CNPJs 00.185.041/0001-08,
10.220.039/0004-10 e 61.037.537/0001-10, dispostas à fl. 293 do presente PAF:
...
À luz dos princípios da celeridade, economia processual e cooperação,
foram colacionadas as situações com menor número de documentos a serem
ilustrados, mas outros valores retidos e não confirmados poderiam ser
exemplificados com a mesma facilidade, tal qual os valores para os CNPJs
07.936.555/0001-99, 06.982.741/0002-82, 08.656.307/0001-57, 09.029.666/0002-
28 e 09.539.535/0001-00, mediante a análise das notas fiscais em anexo.
Vale destacar, ademais, que a íntegra de todas as notas fiscais que compõem
a apuração do período está disponível à SRFB, seja por sua própria juntada no
processo, seja pelo cumprimento temporâneo das obrigações acessórias pela
Recorrente no exercício de sua atividade.
Há de se trazer à baila que as notas fiscais emitidas pela fonte pagadora em
favor do sujeito passivo da obrigação tributária com o destaque do imposto retido,
uma vez escriturada na contabilidade, como é o caso dos autos, constitui prova
suficiente do encargo tributário suportado pela Recorrente, ainda que não tenha
sido fornecido pela fonte pagadora o comprovante de retenção, ou que nesta
contenham valores divergentes.
A exigência de emissão de nota fiscal e a escrituração desse documento na
contabilidade do contribuinte, no caso, a Recorrente, constituem as obrigações
tributárias de caráter acessório – instituídas em lei e no interesse da arrecadação e
fiscalização dos tributos, conforme definição do art. 113, § 2o, do CTN, diante –
existentes ao seu alcance para fazer valer ordem jurídica:
...
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2015-31

Com efeito, questionar a validade destes documentos (nota fiscal e escrituração
fiscal da recorrente) sem contraprova digna, seria colocar em xeque, a um só tempo, a
credibilidade do emitente da nota fiscal, responsável tributário pela retenção e
recolhimento da contribuição e, principalmente, a eficácia das obrigações tributárias e o
poder fiscalizatório da administração.
Balizar o direito creditório da Recorrente somente pela análise das obrigações
acessórias de incumbência de terceiros, como realizado na ocasião pela DIRF, seria
preterir os direitos e até mesmo as obrigações da recorrente. Tudo em primazia da ânsia
arrecadatória e às custas do postulado da legalidade – um dos principais alicerces do
Estado Democrático de Direito.
Ora, as obrigações tributárias de caráter acessório observadas pela recorrente
também guarnecem de presunção de veracidade, motivo pelo qual colocá-las em xeque
pressupõe a existência de contraprova digna, sendo inadmissível que nesse conceito se
enquadre as mesmas obrigações acessórias de incumbência de terceiros, isso é, da fonte
pagadora.
Por isso se defende que a glosa levada a efeito no despacho decisório e mantido
pelo acórdão recorrido é inegavelmente suscetível de reforma, ante a prova constitutiva
do direito da recorrente apresentada em manifestação de inconformidade, isso é, das notas
fiscais devidamente escrituradas na contabilidade.
Argumenta ter cometido erros ao preencher o PER, posto ter informado CNPJ
incorretos. Alega terem sido meros erros formais e que isto não deveria prejudicar o seu direito e
cita situações em que isto ocorreu. Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em
diligência, alegando que:
Ademais, ressalta-se que a conversão do julgamento em diligência é inerente ao
dever funcional do agente da administração, uma vez que, na hipótese de identificar
possíveis divergências que possam culminar no indeferimento do direito postulado pelo
contribuinte, lhe incumbe converter a análise em diligência com o ímpeto de determinar a
apresentação de documentos e elucidações necessárias para evidenciar de maneira
inequívoca do crédito, conforme ao art. 28 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29.
O dever funcional de instrução encontra-se igualmente prescrito no art. 161, da IN
RFB 1.717/2017, conforme adiante (grifou-se):
...
Alega o princípio da verdade material e cita jurisprudência e a doutrina para
concluir que:
Ante todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em conhecer e prover
integralmente este recurso voluntário para reconhecer a contrariedade do acórdão
recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma para reconhecer o
direito creditório postulado em sua integralidade.
REQUER, outrossim, oportunidade para a produção das provas apontadas e
justificadas no presente PAF, inclusive a apresentação de documentos complementares,
sob pena de nulidade, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Destarte, na hipótese de o egrégio colegiado conceber necessário, para fins de
argumentação, pugna-se pela conversão do julgamento em diligência para realizar a
análise das retenções evidenciados nas notas fiscais presentes nos autos, bem como
DIRFs já anexadas autos e não analisadas em razão de erro preenchimento.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2015-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Parece-me que o cerne da lide é a comprovação das retenções. A DRJ entendeu
que uma parte dos valores das retenções da CSLL não foi devidamente comprovada, conforme
aqui repito parte da decisão:
O montante restante de R$ 54.352,15 não pode ser confirmado em face da ausência
de apresentação pela contribuinte de comprovantes anuais das respectivas fontes
pagadoras e da inexistência nos sistemas informatizados da RFB de Dirf transmitidas por
elas contendo informação sobre pagamentos à contribuinte.
Temos que, consoante a Súmula CARF 143, a comprovação das retenções pode
ser feita utilizando-se de outros meios, conforme se pode observar do seu teor:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, a Súmula CARF 80 dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As disposições acima, por óbvio, aplicam-se também à CSLL.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita.
O cometimento de um erro de fato, no preenchimento de obrigações, entendo, não
deve prejudicar um direito que seja líquido e certo.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2015-31

existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por outro lado, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo. Isto é o que
tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte
julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Entretanto, releva ressaltar, que a análise da liquidez e certeza do crédito
tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar
outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar
a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 401
DF CARF MF
Original